Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-07.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-07.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SANTOS - CPF: 713.607.241-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. CONDENAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTO NÃO PREVIAMENTE COMUNICADO À PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE HIDRÔMETROS ANTERIORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de serviço de água contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de consumo, determinando refaturamento de faturas pela média de consumo, fundamentando a condenação na alegada omissão da concessionária em apresentar para perícia os hidrômetros utilizados no período controvertido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa a prolação de sentença condenatória fundamentada na não apresentação de equipamentos para perícia, quando inexistente intimação judicial prévia e específica determinando tal providência, caracterizando decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A sentença fundamentou a condenação na omissão da concessionária em disponibilizar os hidrômetros que operaram no período de julho a novembro de 2022, contudo, inexistiu intimação específica determinando a apresentação dos referidos equipamentos durante todo o iter processual.

4. A decisão saneadora que deferiu a perícia limitou-se a estabelecer procedimentos ordinários para realização da prova técnica, sem qualquer determinação expressa para apresentação de hidrômetros anteriormente utilizados, sendo que o laudo pericial realizou vistoria in loco no imóvel, submetendo a testes apenas o equipamento instalado.

5. A manifestação da Defensoria Pública após a entrega do laudo, requerendo intimação do perito para realizar perícia nos hidrômetros utilizados no período controvertido, evidencia a inexistência de determinação judicial anterior nesse sentido.

6. A inversão do ônus probatório não dispensa a observância das regras processuais atinentes à produção da prova, especialmente a necessidade de intimação da parte para a prática de atos processuais específicos, não podendo a parte ser surpreendida com exigências não previamente comunicadas.

7. Configura-se típica decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, quando a parte é condenada com base em fundamento sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar ou de produzir a prova correspondente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que condena a parte com base em fundamento sobre o qual não teve oportunidade prévia de se manifestar ou produzir prova correspondente, configurando decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. 2. A inversão do ônus probatório não dispensa a observância das regras processuais de intimação para prática de atos específicos, sendo vedada a exigência de apresentação de equipamentos para perícia sem prévia determinação judicial comunicada à parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, na
ação revisional de consumo de água
ajuizada por
VITOR DA SILVA SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar “
o refaturamento das faturas de julho a novembro/2022 à média habitual de consumo unidade consumidora nº 444171-0, utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a julho/2022
”.

Houve, ainda, condenação das partes ao pagamento das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem fundamentou a condenação na suposta ausência de apresentação de outros aparelhos para inspeção, sem que tenha havido prévia intimação para tal providência. Sustenta que “
não houve qualquer intimação específica ou determinação judicial
” nesse sentido, configurando decisão surpresa em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, além de destacar que a impossibilidade de realização da perícia decorreu, inclusive, da ausência da própria parte autora na data designada, o que inviabilizou a produção probatória adequada.

No mérito, defende a plena regularidade das cobranças impugnadas, afirmando que o laudo pericial, com chancela do INMETRO, foi categórico ao atestar que o hidrômetro “
encontra-se em perfeitas condições de uso, sem quaisquer vícios ou erros de calibração
”, razão pela qual incide presunção de legitimidade da medição. Argumenta que a substituição do equipamento ocorreu por mera liberalidade e que, mesmo após a troca, o consumo permaneceu equivalente, evidenciando que os valores faturados refletem o consumo real do imóvel, não podendo o Judiciário afastar prova técnica idônea com base em presunções.

Sustenta, ainda, a inadequação do refaturamento pela média de consumo, porquanto tal medida somente seria cabível em hipóteses de comprovada falha no medidor, o que não se verificou no caso concreto. Aduz que a variação de consumo é fenômeno comum e pode decorrer de fatores internos ao imóvel, sendo indevido transferir à concessionária o ônus decorrente do uso efetivo do serviço, sob pena de violação ao princípio do usuário-pagador e ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Por fim, argumenta que não há qualquer erro de leitura ou irregularidade nas cobranças, as quais se baseiam em medições reais realizadas por equipamento regular, cabendo ao consumidor o ônus de comprovar eventual falha, o que não ocorreu. Assevera que a pretensão autoral implica enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente manutenção da legalidade das faturas e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 352278956, o apelado sustenta que o recurso de apelação não merece prosperar, defendendo a manutenção integral da sentença que determinou o refaturamento das faturas de água com base na média de consumo. No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, afirma que tal alegação é infundada, pois, desde o saneamento do feito, houve inversão do ônus da prova, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade da medição, sendo sua responsabilidade a guarda e apresentação dos hidrômetros utilizados no período controvertido, de modo que a não apresentação dos equipamentos configura preclusão e desídia da própria apelante, afastando qualquer alegação de decisão surpresa.

No mérito, argumenta que restou evidenciada falha na prestação do serviço, destacando que a controvérsia recai sobre o período de julho a novembro de 2022, no qual os hidrômetros utilizados sequer foram submetidos à perícia por culpa da concessionária. Ressalta que há elementos nos autos indicando anomalia no sistema de medição, inclusive com registro de que o marcador continuava girando mesmo com o registro fechado, além de admissão da própria empresa acerca de problema no cavalete, circunstâncias que comprometem a confiabilidade das medições realizadas.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante de laudo técnico apresentado pelo autor indicando ausência de vazamentos internos. Defende que o refaturamento pela média é medida adequada e proporcional, em observância aos princípios da modicidade tarifária e do equilíbrio contratual, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa, e requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar “
o refaturamento das faturas de julho a novembro/2022 à média habitual de consumo unidade consumidora nº 444171-0, utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a julho/2022
”.

Houve, ainda, condenação das partes ao pagamento das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela vício processual grave que contamina irremediavelmente o julgado de primeiro grau. O magistrado singular fundamentou sua decisão condenatória na alegada omissão da concessionária em apresentar para perícia os hidrômetros que operaram no período de julho a novembro de 2022, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença: "
Ao não disponibilizar os equipamentos que registraram o consumo de julho a novembro de 2022, a concessionária descumpriu o ônus probatório que sobre si recaía
".

Ocorre que tal fundamentação padece de vício insanável, porquanto não houve, em momento algum do iter processual, intimação específica da requerida para apresentação dos referidos equipamentos. A decisão saneadora de id. 352278894, que deferiu a produção de prova pericial, limitou-se a nomear perito e estabelecer os procedimentos ordinários para realização da perícia,
sem qualquer determinação expressa para que a concessionária trouxesse aos autos os hidrômetros anteriormente utilizados na unidade consumidora
.

O laudo pericial de id. 352278932 demonstra que a vistoria foi realizada
in loco
no imóvel do autor, ocasião em que se constatou a existência de hidrômetro instalado (Y21SG1087051), o qual foi devidamente retirado e submetido aos testes laboratoriais junto ao INMETRO. Durante a elaboração do laudo, o perito identificou, através da análise documental, que no período controvertido houve utilização de três equipamentos distintos, mas tal constatação decorreu exclusivamente do exame dos documentos acostados aos autos, não havendo qualquer solicitação ou determinação judicial prévia para que a concessionária disponibilizasse os equipamentos anteriores.

É fundamental observar que a perícia judicial possui escopo definido na decisão que a determina, não cabendo ao perito, por iniciativa própria, ampliar o objeto da prova técnica para além dos limites estabelecidos pelo juízo. No caso em exame, a decisão saneadora determinou genericamente a realização de perícia para verificação das condições do hidrômetro e das instalações, sem especificar a necessidade de análise de equipamentos pretéritos.

A manifestação da Defensoria Pública de id. 352278937, apresentada após a entrega do laudo, pugnou expressamente pela "
intimação do perito a fim de que cumpra a determinação judicial e realize a perícia nos hidrômetros utilizados na residência durante o período de julho à dezembro/2022
". Tal requerimento evidencia, de forma cristalina, que não havia determinação judicial anterior nesse sentido, pois, do contrário, seria desnecessário formular novo pedido para cumprimento de ordem já existente.

O perito, em seus esclarecimentos de id. 352278939, foi categórico ao afirmar que "
os equipamentos retirados não foram apresentados para realização dos respectivos testes
" e que "
caso o douto Juízo entenda necessário, deve a parte Requerida apresentar os equipamentos para a inspeção em laboratório
". Tal manifestação corrobora a ausência de intimação prévia da concessionária para apresentação dos hidrômetros anteriores.

A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa é manifesta. O art. 9º do Código de Processo Civil estabelece que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
", enquanto o art. 10 veda a decisão surpresa, determinando que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

No caso concreto, a sentença condenou a apelante com base em fundamento sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar ou de produzir a prova correspondente. A concessionária não pode ser penalizada por não ter apresentado equipamentos cuja exibição jamais lhe foi determinada. Configurou-se, assim, típica decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente.

Não prospera a alegação do apelado de que a inversão do ônus da prova, por si só, seria suficiente para impor à concessionária o dever de apresentar os hidrômetros anteriores. A inversão do ônus probatório não dispensa a observância das regras processuais atinentes à produção da prova, especialmente a necessidade de intimação da parte para a prática de atos processuais específicos. O ônus invertido deve ser exercido dentro dos limites e procedimentos estabelecidos pelo juízo, não podendo a parte ser surpreendida com exigências não previamente comunicadas.

Ademais, a alegação de que a concessionária, como detentora dos equipamentos, teria o dever natural de preservá-los e apresentá-los espontaneamente não encontra respaldo no sistema processual brasileiro. O processo civil é regido pelo princípio da demanda e pela necessidade de provocação jurisdicional, não cabendo às partes anteciparem-se a determinações judiciais inexistentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

O vício identificado não pode ser sanado em sede recursal, pois demandaria a reabertura da instrução processual para oportunizar à apelante a apresentação dos equipamentos e eventual complementação da prova pericial, providências incompatíveis com a natureza devolutiva do recurso de apelação.

Diante disso, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando a nulidade da sentença recorrida para que seja oportunizada à requerida a apresentação dos hidrômetros utilizados no período controvertido, caso ainda os possua, e seja realizada perícia complementar nos referidos equipamentos.

Ante o acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observadas as considerações expendidas neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026